Tribunal: TJES
Processo: 5002411-84.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002411-84.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSE ZACHE DE ARAUJO SILVA

APELADO: KEVIN SILVA OLIVEIRA ZACHE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

ESCRITURA PÚBLICA. DIVÓRCIO
.
LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE.
DECISÃO SURPRESA.
RECURSO

CONHECIDO
E DESPROVIDO
.

I
.
O
ora recorr
ente
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apela
do
subsidiada
exclusivamente
em
escritura pública de divórcio, tendo um único veículo consistido em objeto de partilha.

II
.
Da leitura da aludida escritura extrai-se a compreensão de que cabe a cada um dos litigantes a fração de 50% do bem avaliado em R$ 23.412,00 (vinte e três mil quatrocentos e doze reais), contudo, não há nos autos
qualquer comprovação de que
m
seja o seu possuidor, ou a quem incumbiu a venda do referido bem, ou mesmo de
quem
ad
q
uirira a sua titularidade mediante o pagamento da quota parte do outro, ou mesmo se fora alienado para obtenção de valor a partilhar.

III
.
Diante de tal panorama não descuro
u-se
da compreensão do magistrado primevo de que,
no mínimo, “
o título não demonstra certeza porque deixa dúvida acerca da obrigação e quem deva cumpri-la, quem é devedor e quem é credor; é ilíquido porque depende de outra prova, a exata definição do quantum debeatur”,
sendo certo que, “Os pontos alinhavados demandam a fase de conhecimento, impedindo a persecução do crédito pela via direta da execução”.

IV
.
A
cerca da alegação de decisão surpresa entend
eu-se
não merecer acatamento, eis que a Colenda Corte Cidadã enuncia que “
Não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente
".

V
.
Recurso conhecido
e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002411-84.2023.8.08.0014

APELANTE: LARISSE ZACHE DE ARAUJO SILVA

APELADO: KEVIN SILVA OLIVEIRA ZACHE

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatoriado, trata-se
de apelação interposta
p
or
LARISSE ZACHE DE ARAUJO SILVA

em razão da sentença que
j
ulgou extinta a execução de título extrajudicial manejada com lastro em escritura pública de divórcio em desfavor de
KEVIN SILVA OLIVEIRA ZACHE

“por não se revestir o documento juntado de obrigação certa, líquida e exigível”
.

Irresignad
a
,
a
recorrente
alega
que
“
a peça inaugural não deixa dúvida acerca do valor devido pelo Sr. Kevin, cumprindo assim o requisito de liquidez, não restam dúvidas quanto à certeza e exigibilidade visto que o referido bem se encontra em posse do recorrido”
,
e mais, que
“o douto juízo a quo, violou a norma extraída do art. 10, CPC ao proferir sentença de extinção sem ter fornecido ao autor oportunidade de manifestação prévia, causando com tal ato, surpresa processual e verdadeiro sentimento de perplexidade”.

Ausentes c
ontrarrazões.

Pois bem.
Em meu sentir, não prospera a apelação.

Interessa,
de logo,
salientar que
n
o processo de execução o juiz parte de uma presunção de existência do direito do exequente e busca a satisfação de tal direito
1
,

lógica subsidiada no fato de que a demanda é proposta com lastro em título ao qual o próprio legislador conferiu caráter executivo.

Cognição mais ampla é reservada aos incidentes manejáveis a título de defesa pelos executados, a exemplo dos embargos à execução,
nos termos do artigo 917, VI do CPC
,
que estarão jungidos, entre outras, à regra geral de distribuição do ônus da prova
(artigo 373 do mesmo diploma).

Prevê, ainda, a legislação de regência que “
a
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
(artigo 783), atributos relacionados à
definição dos elementos subjetivos (sujeitos) e objetivos (natureza e individualização do objeto) do direito exequendo,
à
determinabilidade de fixação do
quantum debeatur

(título precisa conter
elementos que
permitam sua apuração)

e
à eficácia da obrigação -
s
e necessária a prova do advento do termo, do implemento da condição ou do cumprimento da contraprestação, ela deve ser pré-constituída, não podendo ser produzida durante a execução
2
-,
bem como que i
ncumb
e
ao exequente,
conforme artigo 798,
instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, o demonstrativo do débito atualizado, a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, bem como aquela relativa à adimplência da contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento.

Postas tais premissas, destaco que
o ora recorr
ente
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do apela
do
subsidiada
exclusivamente
em
escritura pública de divórcio, tendo um único veículo consistido em objeto de partilha.

Em tese, o descumprimento por qualquer das partes do acordo formalizado na escritura, ensejaria a propositura da demanda executiva com esteio na documentação mencionada, desde que atendidos os requisitos legais.

Todavia, d
iversamente do que sustenta
a
recorrente,
da mesma forma que entendera o magistrado primevo
,
não me convenço de que a escritura pública colacionada
atende à exigência
legal
de liquidez, certeza e exigibilidade,
conformando título executivo extrajudicial apto a embasar demanda executiva.

Extrai-se da aludida documentação, no que interessa à discussão, o seguinte:

“
10) DA PARTILHA DOS BENS: O patrimônio do casal perfaz um total de R$ 23.412,00 (vinte e três mil quatrocentos e doze reais). Os bens serão assim partilhados: 10.1) Ficará para a outorgante LARISSE ZACHÉ DE ARAÚJO OLIVEIRA, acima já qualificada, 50% do bem descrito no item 8.1 acima, ou seja, 01 (um) AUTOMÓVEL, CÓD. RENAVAM: 00403805570; PLACA ODD0181; CHASSI 9BGRG18FOCG295301, ESPÉCIE TIPO: PAS/AUTOMÓVEL/N APLIC: COMBUSTÍVEL: PALCOOL/GASOLINA; MARCA/MODELO; CHEVROLET/CELTA 1.0LLS; ANO FABRICAÇÃO: 2011. ANO MODELO: 2012; CAP/POT/CIL: 5P/78CV; CATEGORIA PARTICULAR; COR PREDOMINANTE: BRANCA, perfazendo um valor total de R$ 11.706,00 (onze mil setecentos e seis reais). 10.2) Ficará para o outorgante KEEVIN SILVA OLIVEIRA ZACHÉ, acima já qualificado, 50% do bem descrito no item 8.1 acima, ou seja, 01 (um) AUTOMÓVEL, CÓD. RENAVAM: 00403805570; PLACA ODD0181; CHASSI 9BGRG18FOCG295301, ESPÉCIE TIPO: PAS/AUTOMÓVEL/N APLIC: COMBUSTÍVEL: PALCOOL/GASOLINA; MARCA/MODELO; CHEVROLET/CELTA 1.0LLS; ANO FABRICAÇÃO: 2011. ANO MODELO: 2012; CAP/POT/CIL: 5P/78CV; CATEGORIA PARTICULAR; COR PREDOMINANTE: BRANCA, perfazendo um valor total de R$ 11.706,00 (onze mil setecentos e seis reais)”.

Da leitura da aludida escritura extrai-se a compreensão de que cabe a cada um dos litigantes a fração de 50% do bem avaliado em R$ 23.412,00 (vinte e três mil quatrocentos e doze reais), contudo, não há nos auto
s
qualquer comprovação de que seja o seu possuidor, ou a quem incumbiu a venda do referido bem, ou mesmo de
quem
ad
q
uirira a sua titularidade mediante o pagamento da quota parte do outro, ou mesmo se fora alienado para obtenção de valor a partilhar.

Diante de tal panorama não descuro da compreensão do magistrado primevo de que,
no mínimo,
“
o título não demonstra certeza porque deixa dúvida acerca da obrigação e quem deva cumpri-la, quem é devedor e quem é credor; é ilíquido porque depende de outra prova, a exata definição do quantum debeatur”,
sendo certo que,
“Os pontos alinhavados demandam a fase de conhecimento, impedindo a persecução do crédito pela via direta da execução”.

Ademais,
acerca da alegação de decisão surpresa entendo não merecer acatamento, eis que a Colenda Corte Cidadã enuncia que
“No que tange ao princípio da não surpresa, é preciso esclarecer que o fundamento a que se refere o art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 é o jurídico, ou seja, ‘é a circunstância de fato qualificada pelo direito em que se baseiam as pretensões das partes, ou que possa influir no julgamento, o que não se confunde com o fundamento legal, relativo ao dispositivo normativo que rege a matéria’"
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.545.667/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 4/6/2020).

A complementar tal intelecção, elucida o C. STJ, ainda que
“
Não caracteriza decisão surpresa a matéria inserta no âmbito do desdobramento causal, possível e natural da controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente”
.
(STJ, REsp n. 2.108.092/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.)

Conclui-se, portanto, haver óbice ao prosseguimento do feito executivo,

razão pela qual
,
sem qualquer delonga
,

conheço
e nego provimento a
o recurso
,
ratificando os termos da sentença proferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

2
Ibidem

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.